Tribunal: TJMT
Processo: 1013072-20.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013072-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0009-95 (AGRAVANTE), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO EDUARDO ARANTES DA SILVA - CPF: 002.646.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DENNY MATHEUS - CPF: 196.181.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, reduzindo os honorários advocatícios de sucumbência fixados em exceção de pré-executividade promovida pela Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda., no bojo de execução fiscal em que foi excluída por ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de exceção de pré-executividade acolhida unicamente para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, é cabível a fixação da verba honorária com base nos critérios objetivos do art. 85, § 3º, do CPC, ou se deve prevalecer a apreciação equitativa, nos moldes do § 8º do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

O entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN reconhece que, quando não há impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico obtido pela parte é juridicamente inestimável, sendo admissível a fixação de honorários por equidade.

A tentativa de mensuração do benefício por divisão proporcional do valor da execução entre os coexecutados é considerada artificial e apta a ensejar distorções, além de contrariar a orientação do STJ.

A jurisprudência consolidada neste Tribunal também tem adotado o critério da equidade em casos similares, respaldando a decisão agravada.

Todavia, o valor inicialmente arbitrado (R$ 3.973,57) revela-se desproporcional diante do trabalho desenvolvido pela defesa e deve ser majorado para o valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB (5 URH), correspondente a R$ 6.477,85.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios de R$ 3.973,57 para R$ 6.477,85.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário.

O valor arbitrado por equidade deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser balizado por parâmetros mínimos da tabela da OAB.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento oriundo da Execução Fiscal n.º 1020082-60.2022.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso, a qual deu parcial provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual, para reduzir os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau.

A insurgência da parte agravante dirige-se contra a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, arbitrados no percentual de 2% sobre o valor da causa, a ser proporcionalmente dividido entre os cinco coexecutados, resultando no montante de R$ 3.973,57.

Sustenta a recorrente que a fixação da verba honorária deveria observar os critérios objetivos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, especialmente diante do elevado valor da causa (R$ 993.393,21), circunstância que, segundo a tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, inviabilizaria a aplicação do § 8º do mesmo dispositivo legal.

Alega, ainda, que a jurisprudência da própria 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009952-66.2024.8.11.0000, interposto contra a mesma decisão ora impugnada, reconheceu que o proveito econômico da parte excluída da execução corresponde ao valor integral da dívida, dividido entre os coexecutados, razão pela qual deveria ser aplicado o percentual de 8% sobre tal fração, conforme precedentes citados.

Aduz, ademais, que, mesmo admitindo-se a aplicação da equidade, o que sustenta apenas de forma subsidiária, o valor fixado mostra-se desproporcional ao trabalho desenvolvido pelos advogados da parte, que atuaram em diversos atos processuais, inclusive diante da resistência manifestada pela Fazenda Pública, que interpôs múltiplos recursos, todos desprovidos.

Ao final, requer o juízo de retratação para que seja restabelecido o quantum arbitrado no acórdão do agravo de instrumento anteriormente julgado ou, subsidiariamente, a majoração da verba honorária por equidade, de modo a refletir o efetivo labor desempenhado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, sob o argumento de que, não tendo havido impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico seria inestimável, conforme jurisprudência da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça e precedentes do próprio TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta neste agravo interno restringe-se à modalidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em sede de exceção de pré-executividade, especificamente quando o pedido deduzido limita-se à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer impugnação ao crédito tributário.

No caso concreto, o agravante foi excluído da execução fiscal por decisão que reconheceu sua ilegitimidade passiva ad causam.

O juízo de origem fixou os honorários com fundamento nos §§ 2º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, adotando o percentual de 8% sobre a fração correspondente da dívida. Essa decisão, no entanto, foi reformada por decisão monocrática desta relatoria, que aplicou o critério da equidade, nos moldes do § 8º do art. 85 do CPC, arbitrando os honorários no montante de R$ 3.973,57.

A insurgência recursal volta-se contra essa fixação por equidade, sob o argumento de que o proveito econômico seria mensurável, dada a existência de valor certo na execução fiscal (R$ 993.393,22), o que afastaria, segundo a agravante, a aplicação do § 8º e imporia a observância dos critérios objetivos do § 3º do mesmo dispositivo legal.

Todavia, a matéria não é nova e já se encontra amplamente debatida na jurisprudência nacional, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A divergência jurisprudencial reside na definição do critério a ser adotado para a fixação da verba honorária: se prevalecem os critérios objetivos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, com base na mensuração do proveito econômico, ou se é admitida a apreciação equitativa, prevista no § 8º, quando inviável a quantificação precisa desse proveito.

É certo que, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o STJ firmou o entendimento de que não é cabível a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa, da condenação ou do benefício for elevado, devendo-se aplicar os percentuais legais mínimos e máximos previstos.

Contudo, em decisão posterior, proferida nos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, a Primeira Seção do STJ, com caráter uniformizador, firmou orientação segundo a qual, nos casos em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico é juridicamente inestimável, admitindo-se, portanto, a aplicação da regra do § 8º do art. 85 do CPC.

Naquela oportunidade, a Corte Superior afastou expressamente a possibilidade de aferição do benefício por meio de divisão proporcional do valor da execução entre os coexecutados, reputando tal método como artificial, inseguro e suscetível a distorções, além de potencialmente ensejar a ocorrência de bis in idem, ou seja, condenação múltipla em honorários sobre o mesmo crédito, notadamente em execuções fiscais com pluralidade de redirecionamentos.

Com efeito, o valor integral da dívida permanece exigível dos demais devedores, e a exclusão de um deles, por ilegitimidade passiva, não extingue nem reduz o crédito tributário, mas apenas reconhece a impossibilidade de responsabilização de determinado sujeito, o que inviabiliza a mensuração objetiva do benefício auferido.

Ressalte-se que a própria Primeira Seção do STJ, ao afetar os Recursos Especiais nºs 2.097.166/PR e 2.109.815/MG ao rito dos repetitivos (Tema 1.265), sinalizou que a matéria permanece em fase de amadurecimento jurisprudencial, recomendando-se, por ora, postura interpretativa cautelosa, em atenção aos princípios da segurança jurídica, uniformização e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC).

No âmbito deste Tribunal, as Câmaras de Direito Público têm adotado entendimento alinhado à referida orientação do STJ, reconhecendo a inestimabilidade do proveito econômico nos casos em que a exceção de pré-executividade visa unicamente à exclusão de sócio ou terceiro do polo passivo da execução, sem discussão do mérito tributário, sendo, nesses casos, adequada a fixação da verba honorária por equidade.

A título ilustrativo, colacionam-se os seguintes precedentes:

(...)
Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”(...)
(N.U 1019789-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. OMISSÃO SANADA. INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 961, reconhece o direito à percepção de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.
2. Nos casos em que a exclusão ocorre por ilegitimidade de parte, sem impugnação do crédito tributário, os honorários devem ser arbitrados por equidade.
(N.U 1022600-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)(g.n)

“(...) Tese de julgamento:
“Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exceção de pré-executividade se limitar à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito
. Havendo proveito econômico aferível, os honorários devem ser fixados conforme o artigo 85, § 5º, do CPC.”

(N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (g.n)

(...)
Tese de julgamento: "Nos casos de execução fiscal onde a exclusão de sócio se dá sem extinção do crédito tributário, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC."

(N.U 1024554-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (g.n)

Diante desse contexto, revela-se acertada a decisão agravada ao aplicar o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e fixar os honorários advocatícios com base na equidade.

Todavia, quanto ao valor arbitrado em R$ 3.973,57, entendo que não se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por essa razão, deve ser majorado para o valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB, correspondente a 5 URH, atualmente fixado em R$ 6.477,85 (seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Tal valor, a meu ver, melhor reflete a devida valorização do trabalho desempenhado pelos patronos da parte excluída, sem impor à Fazenda Pública encargo desproporcional, especialmente diante da existência de múltiplas exclusões no feito.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno interposto por Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda., tão somente para majorar os honorários advocatícios de R$ 3.973,57 para R$ 6.477,85 (seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025